Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DO PASSE LIVRE PARA TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora solicitava a carteira do Passe Livre, a fim de que lhe fosse assegurado o transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal, em razão de ser portadora de fibromialgia com agravantes que lhe dificultam a locomoção.
2. Segundo o art. 1o da Lei Distrital 5.666/93, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”.
3. O inciso III do §1o do dispositivo anterior dispõe que se considera portador de deficiência física “aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.
4. No caso, a agravante está afastada de suas atividades de datilógrafa do Estado do Acre há dois anos, cuja remuneração era de cerca de 1 salário mínimo. 4.1. Além disso, segundo relatório médico, a recorrente sofre de fibromialgia, apresentando “quadros de dores crônicas acentuadas principalmente em coluna cervical e lombar”, com “agudização da dor há 1 mês com limitação de movimentação de MSD e pescoço sem resolução com analgesia comum”.
5. Sendo verossímil a alegação sustentada pela agravante quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, deve-se conceder a medida liminar que lhe permita gozar do benefício.
6. Precedente: “[...] 1. O art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei no 566, de 14 de outubro de 1993, a qual estabelece ser deficiência física de grau acentuado, entre outras, aquela que cause sequela que dificulte os movimentos dos membros inferiores e tronco (art. 1o, § 1o, inciso III). 2. Legislação local, tendente à efetivação dos direitos de acessibilidade dos portadores de deficiência, entre eles o direito ao transporte, foi robustecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência que, por sua vez, tem motivação e inspiração na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, normas de estatura constitucional incorporadas no nosso ordenamento jurídico. 3. No caso dos autos, conforme apontou os relatórios médicos e o laudo da perícia judicial, restou comprovado que a autora sofre de doença degenerativa e crônica que causa dores no corpo e compromete a locomoção (hérnia extrusa em coluna lombar e fibromialgia), fazendo jus ao benefício do transporte público gratuito no Distrito Federal. Assim, não procede o argumento de que a doença que acomete a autora não se enquadra no rol das deficiências e doenças amparadas pela lei do benefício. [...]” (1a Turma Cível, 07007662520198070018, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes. DJe 24/03/2020).
7. Recurso provido.